Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. DECISÃO COLEGIADA EM SINTONIA COM O PARADIGMA DO STF (TEMA 454). INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nomeação tardia dos agravantes em concurso público, por meio de ato judicial, à qual teria sido atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam se a nomeação tivesse ocorrido a tempo e modo.
2. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 629.392, paradigma do Tema 454 (repercussão geral).
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.